Tribunal: TJMT
Processo: 1020830-49.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1020830-49.2021.8.11.0002.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID no 120601497, que negou provimento ao recurso.
Em suas razões recursais a parte embargante alega que o Recurso Inominado foi julgado sem a apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela embargante, pleiteando, então, a anulação da sentença e devolução os autos para a regular apreciação.
Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, para o fim de revogar a decisão anteriormente lançada nos autos, isto diante da existência de embargos de declaração opostos contra a r. sentença, fato que, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal.
Por tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular a decisão impugnada, e converto o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos ao Juizado de Origem para regular apreciação dos mesmos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator